Tribunal: TJMT
Processo: 1002979-14.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002979-14.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Professor]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA GOMES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 002.278.091-22 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002979-14.2023.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente
:
ELISANGELA GOMES DA SILVA ALMEIDA

Recorrido
:
MUNICIPIO DE CACERES

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO
EXPRESSO
DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
JORNADA DE TRABALHO EXTRACLASSE. PLEITO DE HORAS EXTRAS.
ÔNUS PROBATÓRIO DO PROFESSOR. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art. 38 da Lei 9.099/95,
passo

ao
breve
relato
dos
fatos
.
Trata
-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DA ATIVIDADE EXTRACLASSE
ajuizada

por
ELISÂNGELA GOMES DA SILVA ALMEIDA
em
face do MUNICÍPIO DE CACERES.
Aduz
que a
legislação
municipal é
dissonante
da lei federal nº 11.738/2008 que
instituiu
o
piso

salarial
e jornada de
trabalho
para
os

profissionais
do
magistério

público
da
educação

básica
no
âmbito

nacional
,
dispondo
que a jornada de
trabalho

deve

observar
o
limite

máximo
de 2/3 da carga
horária
para o
desempenho
das
atividades
de
interação
com
os

educandos
.
Contudo
, o
Requerido

deixou
de
ajustar
a jornada de
trabalho
dos
professores

nos

termos
da
legislação
federal,
submetendo-os

a

atividades
de
regência
de
turma

em

período
superior
ao

previsto
. Informa que a
legislação
municipal (art. 28 da LC 47/2003)
diferencia
o
efetivo

exercício
da
docência

em
sala de aula e as horas-
atividades

destinadas

a

estudos
,
contudo
,
não

há

cumprimento
.
Ressalta
que
foi

contratada
para jornada de
trabalho
de 20 e 30 horas
semanais
,
respectivamente
. Assim, 1/3
deveria
ser
aplicada

em

atividades

extraclasse
, no
entanto
,
trabalhou
o
período
integral
em

atividades

em

regência
de
turma
,
faz
,
assim
, jus
ao

recebimento
da
diferença
a
título
de horas extras. O
Município
,
citado
,
apresentou

contestação
,
pugnando
pela
improcedência
da
ação

por

não
haver
qualquer

descumprimento
das
determinações

legais

quanto
à jornada de
trabalho
dos
professores

temporários
do
Município
. É o
relatório
.
Decido
.
Tratando
-se de
matéria
que
independe
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes
dos autos,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Ab
initio
registro
que A
Administração
,
ao

contrário
do que
sucede
com
os

particulares
,
só

pode

atuar

conforme
a lei (art. 37 da CF-88 e 19 da CE-89). É a
materialização
do que a
doutrina
e a
jurisprudência

chamam
de
princípio
da
legalidade
,
consoante
a
lição
de Hely Lopes Meirelles, in
verbis
: “A
legalidade
,
como

princípio
de
administração
(CF, art. 37, caput),
significa
que
o

administrador

público

está
,
em

toda
a
sua

atividade

funcional
,
sujeito

aos

mandamentos
da lei e
às

exigências
do
bem

comum
, e dele
não

pode

afastar

ou

desviar
, sob
pena
de
praticar

ato

inválido
e
expor
-se à
responsabilidade

disciplinar
, civil
ou
criminal,
conforme
o
caso
. Na
Administração
Pública
não

há

liberdade

nem

vontade

pessoal
.
Enquanto

na

administração

particular é

lícito

fazer

tudo
que a lei
não

proíbe
,
na

Administração
Pública
só
é
permitido

fazer
o que a lei
autoriza
. A lei para o particular
significa
“
poder

fazer

assim
”;
para o
administrador

público

significa
“
deve

fazer

assim
”.
(in
Direito

Administrativo
Brasileiro, 25ª
edição
, p. 82).” A Lei Federal
nº
11738/2008
reserva
o percentual
mínimo
de 1/3 da carga
horária
dos
docentes
da
educação

básica
para
dedicação

às

atividades

extraclasse
. Friso que
a

atividade

extraclasse

faz

parte
da grade
horária
do professor,
já

estando

agregado

na

remuneração
mensal do
contratado
,
podendo

o
mesmo

utilizar
de 1/3 de
sua
carga
horária
para o
preparo
das aulas.
Contudo
, o
direito
do professor
ao

recebimento
de hora extras
somente
se
perfaz

caso

exceda
a jornada de
trabalho
, para a qual
foi

contratado
. Nesse
sentido
: A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. Em face da
possível

configuração
de
violação
do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008,
merece

provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista
.
Agravo
de
instrumento

conhecido
e
provido
. B) RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. Esta Corte, com
fundamento

nos

arts
. 320 da CLT e 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008,
consagra
o
entendimento
de
serem

indevidas
horas extras
ao
professor do
ensino

básico
pela
mera

inobservância
da
proporcionalidade

prevista

na
Lei nº 11.738/2008 entre
atividades
de
interação
com
alunos
e
atividades

extraclasse
, pois
não

há

nessa
norma
nenhuma

distinção
entre
trabalhos

internos
e
extraclasse
. Assim, o
direito
do professor
ao

recebimento
de hora extras
somente
se
perfaz

caso

extrapolada
a jornada de
trabalho
para a qual
foi

contratado
, o que
não

foi

noticiado
no
caso

em

análise
.
Recurso
de
revista

conhecido
e
provido
. (TST - RR: 105466720155150060, Relator: Dora Maria da Costa, Data de
Julgamento
: 07/03/2018, 8ª
Turma
, Data de
Publicação
: DEJT 09/03/2018)
Ocorre
que
a

autora

não

comprovou
que
cumpriu
carga
horaria
superior
àquela

estabelecida

em

seu

contrato
,
seja

em

atividades

extraclasse

ou

em

regência
de
turma
,
portanto

a

improcedência
do
pedido
é
medida
que se
impõe
. Diante do
exposto
, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido

formulado

na
exordial.
Deixo
de
condenar

em

custas
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
, a
teor
dos
artigos
54 e 55, da Lei
nº
9.099/95. Em
havendo

recurso

inominado

tempestivo
e com
preparo
,
recebo
-o no
efeito

devolutivo
. A
parte

recorrida

deve
ser
intimada
para
contrarrazões
e,
em

seguida
,
deve
ser
feito
o
envio
à
Turma

Recursal
. Em
caso
de
recurso

inominado
com
pedido
de
justiça

gratuita
a
parte

solicitante

deve
,
desde
logo,
juntar

aos
autos
documentos

hábeis
a
comprovar
a
condição

hipossuficiente
.
Não

sendo

juntado
com o
pedido
,
deve
a
secretaria

promover

a

intimação
do
recorrente
para que
junte

comprovante
de
insuficiência

financeira
no
prazo
de 5
dias

ou

comprovação
de
recolhimento
do
preparo
.
Vindo

aos
autos o
pedido
de
gratuidade
com a
devida

comprovação
de
insuficiência

financeira
,
remeta
-se o
feito

concluso
para
análise
do
pedido
.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
. GRACE ALVES DA SILVA
Juíza

Leiga

Vistos, etc.
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando que: a
) é devid
a
a inversão do ônus da prova e
lhe foi negado o direito de produção de novas provas; b) tem direito ao pagamento das horas extras pelo fato de não ter sido garantido o lapso de 1/3 da jornada de trabalho em atividade extraclasse; c) as horas extras são devidas, visto que as atividades extraclasse foram realizadas além da jornada de trabalho. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos con
tidos
na petição inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Cerceamento
de
defesa
.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente

em

razão
do expresso
pedido

formalizado

pelas
partes.

5.
Jornada de trabalho extraclasse do professor.
É assegurad
a
a todos os profissionais do magistério público da educação básica uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3 (
art. 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008).
Todavia, a não observância desta regra
não garante aos professores
,
automaticamente
,

o direito ao pagamento de
horas extras, sendo necessária
a
prova do trabalho além da jornada regular
. P
ara que o professor tenha direito
à
s horas extras postuladas, além
do
direito estar previsto na legislação local, é necessári
a
prova de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular de trabalho
. Precedentes da Turma Recursal

(
N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024;
N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024;
N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024; N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024; e N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)
.
É do professor o ônus probatório quanto à execução de atividades extraclasse
,
fora da jornada regular de trabalho.
No caso concreto,
p
or inexistir prova nesse sentido,
é
indevida a condenação
em
horas extras. O
juízo a quo
assim
se
manifestou
quanto a essa questão
:
"Ocorre que a autora não comprovou que cumpriu carga horaria superior àquela estabelecida em seu contrato, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma, portanto a improcedência do pedido é medida que se impõe."

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024